Tribunal: TJPA
Processo: 0814405-07.2024.8.14.0000
Classe: CORREIÇÃO PARCIAL CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CORREIÇÃO PARCIAL CRIMINAL (419) - 0814405-07.2024.8.14.0000

CORRIGENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

CORRIGIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

I.
CASO EM EXAME

1.
O recurso
. Trata-se de
Correição Parcial Criminal
interposto pelo Ministério Público contra decisão interlocutória de primeiro grau que indeferiu o pedido de
produção antecipada de provas
, na modalidade
depoimento especial
de vítima criança. O caso envolve suposta
violência sexual
(atos libidinosos diversos da conjunção carnal) contra a vítima E. K. S., de 10 anos de idade à época dos fatos. O indeferimento baseou-se na exigência de requisitos cumulativos para a antecipação da prova.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) determinar se a decisão que exige o preenchimento cumulativo dos incisos I e II do referido parágrafo – ou seja, criança menor de 7 anos
e
caso de violência sexual – para a realização do depoimento especial sob o rito cautelar de antecipação de prova, incorre em
erro de procedimento
(
error in procedendo
) e
inversão tumultuária
do processo.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. A
Correição Parcial
é o meio cabível, pois visa corrigir erro ou abuso cometido pelo juiz que provoque inversão tumultuária, inexistindo recurso específico para o caso.

4. A
correta exegese
do art. 11, §1º, da Lei nº 13.431/2017 demonstra que a ocorrência de
qualquer um dos incisos
é suficiente para a antecipação da prova, adotando-se o rito cautelar. No caso em tela, o envolvimento de
violência sexual contra criança
enquadra-se perfeitamente na hipótese prevista no Art. 11, §1º, II, sendo irrelevante a idade da vítima (10 anos) ou o
status libertatis
do réu.

5. Segundo informações do juízo corrigido, após ciência da liminar concedida nestes autos, foi prolatada nova decisão designando a audiência para a tomada de depoimento especial da vítima. Em consulta aos autos originários, constato que a colheita do depoimento especial da vítima foi realizada em audiência do dia 27.05.2025.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

7.
NÃO CONHECIMENTO
da Correição Parcial Criminal pela perda de objeto.

Tese de julgamento
: não conhecimento em razão da perda de objeto da presente demanda, uma vez que colhido o depoimento especial da vítima no juízo de origem.

Dispositivos relevantes citados
:

• Lei nº 13.431/2017 (Art. 11,
caput
, § 1º, I e II).

• Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

• Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB/88) (Art. 1º, III - Dignidade da Pessoa Humana).

Jurisprudência relevante citada:

TJ-AM - Cautelar Inominada Criminal: 40042378420248040000 Manaus, Relator.: Jorge Manoel Lopes Lins, Data de Julgamento: 21/08/2024, Segunda Câmara Criminal.

ACÓRDÃO

Vistos
, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em NÃO CONHECER DA CORREIÇÃO PARCIAL PELA PERDA DE OBJETO, conforme voto do Desembargador Relator.

Na ____ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Penal do E. TJPA, ocorrida entre os dias _____________________ de 2025.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) _______________________________________.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CORREIÇÃO PARCIAL CRIMINAL 0814405-07.2024.8.14.0000

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

CORRIGENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

CORRIGIDO: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE REDENÇÃO/PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR: DES.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de Correição Parcial interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará (Corrigente) contra decisão interlocutória do Juízo da Vara Criminal de Redenção (Corrigido). A decisão hostilizada indeferiu o pedido de produção antecipada de provas, consubstanciado no “depoimento sem dano” ou depoimento especial, da vítima E. K. de S. (nascida em 19/08/2011).

O processo de origem (Ação Penal nº 0804626-58.2022.8.14.0045) apura a suposta prática do crime de estupro de vulnerável (Art. 217-A do Código Penal) em desfavor da menor.

O Ministério Público alegou que a decisão de piso incorreu em erro crasso de procedimento (
error in procedendo
) ao analisar os requisitos do art. 11, §1º, I e II da Lei nº 13.431/2017 de forma
cumulativa
, utilizando a conjunção “e”, fazendo parecer que o deferimento da produção antecipada de provas exigiria que a vítima tivesse menos de 7 anos
e
fosse vítima de violência sexual.

O Corrigente sustentou que os requisitos do art. 11, § 1º da Lei 13.431/2017 são
autônomos e independentes
. Além disso, argumentou que a fundamentação baseada no art. 225 do Código de Processo Penal era inadequada, pois o caso exige a aplicação do procedimento especial da Lei 13.431/2017, por envolver violência sexual contra criança.

Destacou-se a urgência da medida para evitar a
revitimização
da ofendida e os “nefastos efeitos do tempo” sobre a prova dependente da memória da criança, o que poderia causar prejuízos decorrentes da demora na colheita da prova, mormente em processos de réu solto.

Foi deferida medida liminar para suspender a decisão que indeferiu a produção antecipada de provas, em razão da presença dos requisitos do
periculum in mora
e
fumus boni iuris
(id 25374265).

Após tomar ciência da concessão da liminar, em 12.3.2025, para suspender a decisão interlocutória, nas suas próprias informações prestadas a esta instância, o Juízo corrigido informou que designou audiência para a colheita do depoimento especial da vítima para 27 de maio de 2025.

A Procuradoria de Justiça, em 14.04.2025, manifestou-se pelo conhecimento e provimento da Correição Parcial, ratificando que o art. 11, §1º, I e II da Lei 13.431/2017 estabelece critérios alternativos (id 26212402).

É o relatório.

VOTO

A Correição Parcial é cabível somente quando sua finalidade é corrigir erros ou abusos cometidos pelos juízes dentro do processo, que provoquem inversão tumultuária, quando para o caso não haja recurso cabível.

O cerne da presente Correição Parcial reside na interpretação e aplicação do
art. 11, §1º, da Lei nº 13.431/2017
, que estabelece o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência.

Ao estabelecer normas para impedir a vitimização secundária de crianças e adolescentes, a Lei nº 13.431/2017 previu o depoimento especial e, de acordo com o art. 11,
caput
, determina que este será regido por protocolos e,
sempre que possível, será realizado uma única vez, em sede de produção antecipada de prova judicial
.

O parágrafo primeiro do art. 11 disciplina as hipóteses em que o depoimento especial seguirá o rito cautelar de antecipação de prova:

Art. 11. [...] § 1º O depoimento especial seguirá o rito cautelar de antecipação de prova:
I - quando a criança ou o adolescente tiver menos de 7 (sete) anos; II - em caso de violência sexual.

A decisão do juízo de primeira instância, ao utilizar a conjunção “e” e exigir cumulativamente os incisos I e II, incorreu em claro erro de procedimento (
error in procedendo
), posto que a correta exegese do dispositivo legal demonstra que a ocorrência de qualquer um dos incisos é suficiente para a antecipação da prova.

No caso em análise, a vítima, E. K. S., foi supostamente submetida a atos libidinosos diversos da conjunção carnal. O caso envolve, portanto,
violência sexual
contra uma criança, o que se enquadra perfeitamente na hipótese prevista no
Art. 11, § 1º, II, da Lei nº 13.431/2017
.

Dessa forma, a idade da vítima (10 anos à época dos fatos) ou o fato de o réu estar solto não afastam a aplicação imediata da lei especial, que visa garantir a
proteção integral e a prioridade absoluta
de crianças e adolescentes, conforme os princípios do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

A produção antecipada de provas, na modalidade de depoimento especial, é imperiosa para resguardar a dignidade da pessoa humana da criança vítima (art. 1º, III, CRFB). O objetivo primordial da Lei 13.431/2017 é justamente
impedir a vitimização secundária
.

A urgência para a colheita do depoimento especial reside em dois pilares:

1.
Evitar a revitimização:
a criança, ao ter que reviver os traumas da violência sofrida repetidamente durante o curso do processo penal, sofre danos psicológicos graves. O depoimento especial, também chamado de “depoimento sem dano”, é um instrumento protetivo que visa minimizar este sofrimento, sendo realizado em ambiente diferenciado e por profissional especializado, idealmente uma única vez.

2.
Evitar o prejuízo pela demora (perecimento da prova):
a demora na colheita da prova, especialmente em processos de réus soltos que podem se estender por anos pode prejudicar a fidedignidade da prova, que depende da memória da criança/adolescente. O lapso temporal compromete a saúde psicológica da criança, que poderia ter superado o trauma.

A urgência no caso é evidente, pois visa salvaguardar a prova testemunhal, a qual, em delitos sexuais, assume
especial relevância probatória
, visto que, em regra, são cometidos na clandestinidade.

Ademais, a antecipação da prova garante a
ampla defesa
do acusado, que poderá participar do ato, formular perguntas e quesitos, conforme o Código de Processo Penal. Portanto, a medida se mostra adequada e proporcional.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal já ratifica a importância e necessidade da produção antecipada de prova na modalidade “depoimento sem dano” em casos de abuso sexual contra crianças/adolescentes, dada a urgência intrínseca e o interesse superior da menor.

AÇÃO CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL – CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL CONTRA CRIANÇA DE 10 ANOS DE IDADE - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – DEPOIMENTO ESPECIAL - LEI N.º 13.431/2017. PROBATÓRIO INCOMPLETO - RECURSO PROVIDO . I - É somente cabível a correição parcial quando sua finalidade é corrigir erros ou abusos cometidos pelos juízes dentro do processo, que provoquem inversão tumultuária, quando para o caso não haja recurso cabível. II - o Ministério Público discorre sobre a inobservância às fórmulas legais no procedimento realizado pelo Juízo de Direito da Vara de Inquéritos Policiais, ao indeferir o pedido de produção de prova antecipada com a tomada de depoimento especial de menor de idade, supostamente vítima de estupro, ressaltando para além, que não houve a possibilidade de reperguntas pelo Ministério Público, Defensor e os Assistentes Técnicos para perguntas complementares, não foi garantida a ampla defesa também ao investigado. III - É importante relembrar que a palavra da vítima, em casos como o presente, assume especial relevância. Contudo, para sua devida judicialização, é necessário assegurar as garantias da vítima, sempre primando por sua proteção integral e demais diretrizes da Lei 13 .431/2017. IV - Como visto, a Lei nº 13.431/2017 tem como escopo a proteção da criança vítima de violência, garantindo a coleta de seu depoimento em ambiente acolhedor, por intermédio de instituições de rede de promoção e proteção, formada por profissionais da educação e de saúde, conselhos tutelares, serviços de assistência social, visando preservar a privacidade das vítimas e testemunhas, inclusive com o resguardo de qualquer contato, ainda que visual, com o suposto agressor. V - Imperioso destacar que a produção antecipada da prova se justifica também pelo risco de perecimento dela, diante do lapso temporal decorrido entre a suposta prática dos fatos/depoimento em sede inquisitorial/depoimento em juízo, sobretudo quando decorre da pouca idade da ofendida – 10 anos, as quais são mais suscetíveis ao esquecimento dos detalhes relevantes para a responsabilização penal, sempre privilegiando o momento presente, onde ainda íntegra sua lembrança, utilizando-se a sistemática do Depoimento Especial para prevenir prejuízos psicológicos . VI - CONHEÇO E JULGO PROCEDENTE O RECURSO. (TJ-AM - Cautelar Inominada Criminal: 40042378420248040000 Manaus, Relator.: Jorge Manoel Lopes Lins, Data de Julgamento: 21/08/2024, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 21/08/2024)

A oitiva da vítima E. K. S. por duas vezes no curso do inquérito (escuta especializada e relatório psicológico do CREAS) não torna a oitiva judicial por Depoimento Especial desnecessária, mas reforça a necessidade de que, no âmbito judicial, seja realizado pelo rito cautelar e uma única vez, para evitar novas repetições e traumas.

A decisão de primeiro grau violou o procedimento previsto em lei especial (Lei 13.431/2017) ao exigir requisitos cumulativos para o depoimento especial e fundamentar-se em dispositivo legal inapropriado (art. 225 CPP), caracterizando inversão tumultuária do processo e
error in procedendo
.

Comprovada a subsunção do fato ao art. 11, §1º, II, da Lei nº 13.431/2017 (caso de violência sexual), impõe-se a realização do Depoimento Especial como produção antecipada de prova.

Oportunamente, observo que após ciência da concessão do pedido liminar, o juízo de origem designou a audiência para a tomada do depoimento especial da vítima, sendo seu depoimento especial colhido no dia 27.05.2025, conforme autos do processo originário.

Pelo exposto, não CONHEÇO da presente Correição Parcial Criminal, pela perda de objeto.

É o voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador relator

Belém, 04/11/2025